Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-07.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004270-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TAYLLA MICHELLE DE OLIVEIRA FLORES - CPF: 026.110.651-10 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal fundada na cobrança de ITCMD, extinguiu a demanda em razão da decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 924, III, do CPC. O juízo de origem acolheu Exceção de

Pr
é
-Executividade apresentada pela executada, que sustentava a ocorrência de decadência, a ausência de fato gerador válido e a inexistência de constituição válida do crédito. A Fazenda Estadual recorreu, sustentando que o termo inicial da decadência deve ser o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, e não a data do óbito, invocando jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial do prazo decadencial para a constituição do ITCMD incidente sobre herança em inventário judicial; e (
ii
) verificar a validade do lançamento realizado pela Fazenda Pública Estadual, à luz do artigo 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O ITCMD é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do CTN, competindo ao contribuinte o recolhimento e à Fazenda, a posterior homologação.

4. O fato gerador do ITCMD, em casos de sucessão
causa mortis
, ocorre com a abertura da sucessão (óbito), mas sua formalização jurídica — necessária à constituição válida do crédito tributário — depende da identificação dos herdeiros, bens e quinhões, o que se dá apenas com a sentença homologatória da partilha.

5. O STJ pacificou entendimento de que, em se tratando de inventário judicial, o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 173, I, do CTN tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha.

6. No caso concreto, a sentença de homologação da partilha transitou em julgado em 12/11/2021, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2022. O lançamento ocorreu em 07/02/2023, dentro do prazo legal, razão pela qual não se verifica a decadência do crédito tributário.

7. Impõe-se a reforma da sentença para rejeitar a Exceção de
Pré
-Executividade e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, restando prejudicada a condenação em honorários, a ser apreciada ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário referente ao ITCMD, nos casos de inventário judicial, tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha, nos termos do artigo 173, I, do CTN.

Realizado o lançamento dentro do referido prazo, é válida a exigência do crédito tributário, sendo indevida a extinção da execução fiscal por decadência.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 150, 173, I, e 924, III; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual/MT n.º 7.850/2002, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.660.491/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1273589/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.04.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2052781/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Segunda Turma, j. 24.10.2022; STJ, REsp 1121966/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.08.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo E
stado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da Ação de Execução Fiscal,
extinguiu a demanda ante o reconhecimento da extinção do crédito tributário pela decadência.

Inconformado, o E
stado de Mato Grosso

alega
, em síntese, que o marco inicial da contagem do prazo decadencial, no caso de
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (
ITCMD
)
incidente sobre herança, deve ser a data do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha de bens, e não a data do óbito.

Sustenta que, por se tratar de inventário judicial, subsiste a possibilidade de lançamento do crédito tributário até o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da partilha, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos julgados proferidos nos recursos especiais
AREsp
1735947/RS,
AREsp
1273589/PR e
AREsp
1621841/RS.

Forte em tais razões, requer o provimento do Apelo para cassar a sentença objurgada.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id.
277735888.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme
relatad
o, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu a demanda ante o reconhecimento da extinção do crédito tributário pela decadência.

Extrai-se dos autos que a demanda executória foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de
Taylla
Michelle de Oliveira Flores, com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 2023861913
, por falta de recolhimento do ITCD, no valor total de R$ 254.582,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Citada, a
executada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando a ocorrência de decadência do crédito tributário, além de alegar a inexistência de fato gerador válido e a ausência de constituição válida do crédito, especialmente quanto à exigência do ITCMD sobre posse, e não sobre propriedade plena, de bem imóvel rural. Invocou, ainda, violação ao artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e à tese fixada no Tema 1048 do Superior Tribunal de Justiça
.

O juízo de origem acolheu a exceção, reconhecendo a extinção do crédito tributário pela decadência, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, julgando extinta a execução fiscal e condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignada,
o ente público estadual
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, que ora se aprecia.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à definição do marco inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, para fins de constituição do crédito tributário relativo ao ITCMD, quando incidente sobre transmissão causa mortis no bojo de inventário judicial.

De início, cumpre ressaltar que, como é cediço, o ITCMD é tributo sujeito a lançamento por homologação, o que significa que todo o procedimento declaratório inicial é de responsabilidade do contribuinte, incumbindo-lhe identificar o fato gerador, calcular e recolher o tributo, submetendo-o à posterior homologação pela autoridade fazendária, nos moldes do artigo 150 do Código Tributário Nacional.

No âmbito estadual, o ITCMD encontra disciplina na Lei Estadual n
.
º 7.850/2002, cujo artigo 4º dispõe expressamente:

Art. 4º Ocorre o fato gerador:

I -
na
transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II -
na
transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

O fato gerador do ITCMD, na hipótese de sucessão
causa mortis
, reside na transmissão da propriedade por força do falecimento do
de cujus
. Contudo, a formalização jurídica desse fenômeno — indispensável à constituição válida do crédito tributário — ocorre apenas com a sentença de homologação da partilha, momento a partir do qual é possível identificar, de forma definitiva, os herdeiros, os bens transmitidos e os respectivos quinhões.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica ao reconhecer que o termo inicial do prazo decadencial, em casos de inventário judicial, é a data do trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha — e não a data do óbito ou da aquisição presumida da herança. Veja-se:

“Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os ‘tantos fatos geradores distintos’ a que alude o citado parágrafo único do art. 35 do CTN... apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento.”
(STJ, REsp 1.660.491/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/09/2018)

No caso concreto, observa-se que a sentença de homologação da partilha foi proferida em 08/07/2021 e o seu trânsito em julgado ocorreu em 12/11/2021.

Dessa forma, o prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 173, inciso I, do CTN iniciou-se em 01/01/2022, encerrando-se em 31/12/2026. O lançamento questionado nos autos foi realizado em 07/02/2023, portanto dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de decadência acolhida na sentença recorrida.

Nesta linha de intelecção, recente entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança, no qual os impetrantes buscavam o reconhecimento da decadência do ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis, assegurando-lhes o direito ao registro do formal de partilha e à transferência dos bens sem a exigência do tributo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a definição do termo inicial do prazo decadencial para a constituição do ITCMD em casos de sucessão causa mortis; e (
ii
) a validade da cobrança do imposto realizada após a alegada decadência do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo decadencial do ITCMD tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, conforme art. 173, I, do CTN.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da sentença homologatória da partilha em 13/02/2017, iniciando-se o prazo recursal, que se encerrou em 27/03/2017. O trânsito em julgado, portanto, ocorreu nessa data, independentemente da certificação posterior realizada pelo cartório.

5. Considerando que o prazo decadencial de cinco anos teve início em 01/01/2018 e se encerrou em 01/01/2023, o lançamento do ITCMD ocorrido em 18/01/2024 é manifestamente intempestivo, estando o crédito tributário fulminado pela decadência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial para a constituição do ITCMD tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, nos termos do art. 173, I, do CTN. 2. Ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos sem o lançamento do ITCMD, o crédito tributário está extinto, sendo indevida sua exigência para o registro do formal de partilha.”

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 173, I, e 156, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1273589/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/04/2021,
DJe
05/05/2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2052781/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 24/10/2022,
DJe
03/11/2022; STJ, REsp 1121966/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/08/2021,
DJe
14/09/2021; STJ,
AgRg
na RCDESP no Ag 1294866/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013,
DJe
06/03/2013.

(N.U 1046627-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com a consequente rejeição da exceção de
pré
-executividade, restabelecendo-se o curso regular da execução fiscal n.º 1004270-07.2024.8.11.0041.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação
Cível
interposto pelo E
stado de Mato Grosso
, para
determinar
o regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal.

Fica prejudicada a condenação em honorários sucumbenciais fixada em desfavor da parte exequente na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de nova apreciação ao final do feito, conforme resultado do julgamento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025